Tribunal: TJES
Processo: 0008537-18.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008537-18.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO :
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando há justificativa plausível para a majoração da pena intermediária, em fração superior a 1/6 (um sexto), a mesma deve ser mantida.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008537-18.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA
,
contra a sentença de fls. 70/74, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado à pena de 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (em virtude da reincidência), pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147, do CP, c/c a Lei 11.340/06).

Inicialmente, ressalto que a materialidade e a autoria não foram contestadas, limitando-se a defesa a requerer, unicamente, a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base, pelas agravantes da reincidência e violência contra a mulher na forma da lei específica.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 22 de agosto de 2021, no interior da residência do casal, situada na Rua São Luiz, bairro Nova Esperança, naquela comarca de Cariacica/ES, após discussão, o apelante “
disse que vai matar a noticiante
”, ora vítima, provocado nela temor real.

Razão não assiste a defesa.

Não desconheço que o STJ já se manifestou que, na falta de previsão legal, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), pela incidência das agravantes, exige fundamentação concreta.

No entanto, na hipótese, o Magistrado apresentou sim, justificativa para aumentar a reprimenda em 1/3 (um terço), com base na
reincidência específica
de Carlos Alexandre (condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico, contra a mesma vítima), e pelo fato dele ter agido,
prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, com violência contra a mulher
, trazendo, inclusive, precedente deste e. Tribunal sobre o tema, não denotando a existência de desproporcionalidade na segunda etapa do procedimento dosimétrico.

Assim, conforme bem enfatizou a nobre Procuradora de Justiça EDWIGES DIAS, “
ao exame, verifica-se que, além da fundamentação válida, para a sua fixação na segunda fase da dosimetria da pena, o quantum majorado também se mostra suficiente
”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.